Tribunal: TJMT
Processo: 1033796-45.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033796-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO), JOSE MATEUS DA SILVA - CPF: 076.559.501-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARTINS DE PAULA - CPF: 975.797.001-82 (VÍTIMA), MARCIA GOMES ALVES - CPF: 004.546.511-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA E
FURTO MAJORADO
. CRIMES PRATICADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.340/
06
.

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA.
DECLARAÇÃO

DE UMA DAS VÍTIMAS
.
ALEGADA “
RETRATAÇÃO”
.
IRRELEVÂNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de lesão corporal, injúria, ameaça e
furto majorado

(
art
s
. 129, 140, 147 e 15
5
, §1º, do CP). Argumentou-se a
cerca da
ausência de fundamentos concretos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva
encontra-se
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, bem como se eventual declaração da vítima afastaria os requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a preventiva
está
devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi.

4. A declaração da vítima, em que afirma não ter interesse na persecução penal, é irrelevante para os crimes de ação penal pública incondicionada, conforme entendimento consolidado na Súmula 542 do STJ.

5. A segregação preventiva justifica-se para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade evidenciada e a possibilidade de reiteração delitiva. Predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme o Enunciado 43 do TJMT.

6. Não se verifica a adequação de medidas cautelares diversas, em face da gravidade concreta dos fatos e do risco à segurança das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva é cabível e necessária quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi,
sendo irrelevantes
as
declarações da vítima em crimes de ação penal pública incondicionada."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 542/STJ; Enunciado Criminal 43/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033796-45.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA
PACIENTE: JOSE MATEUS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ MATEUS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (
PJe
1001134-59.2024.8.11.0022), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria, ameaça e
furto majorado
– art
s
. 129, 140, 147 e 15
5
, § 1º, todos do Código Penal (ID 255005153, pp. 84-88).

O impetrante sustenta que: 1)
a gravidade abstrata dos delitos não basta
para justificar a prisão preventiva; 2) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é suficiente e adequada, considerando os predicados pessoais favoráveis do paciente (ID 255003172).

Requer a concessão da ordem liminarmente para permitir a “
liberdade provisória
” do pretenso beneficiário.

No mérito,
pede
a confirmação do pleito antecipatório (I
D
253297662).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
255301189
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
256754670
).

Na sequência
, o impetrante anexou uma declaração registrada em cartório pela suposta vítima, Márcia, na qual ela afirma que
“deseja revogar as medidas protetivas; não tinha interesse em representar criminalmente contra José Mateus; gostaria de visitar seu companheiro na penitenciária e continuar o relacionamento
” (ID 260981196).

A
2ª
Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação
da ordem (ID
262258260
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus,
conheço do
writ.

Segundo consta do
b
oletim de
o
corrência anexado no ID
:

“
Por volta de 02:30 desta madrugada recebemos solicitação via telefone funcional, onde nos foi relatado que a vítima Márcia Gomes Alves se encontrava no interior de sua residência em companhia da vítima Anderson Martins de Paula e que em dado momento perceberam que o suspeito José Mateus da Silva, que é ex de Márcia, invadiu a residência, pulando o muro, começou então a gritar dizendo que se não abrissem a porta, iria arrombar, como já teria feito em ocasião anterior. diante da situação, as vítimas abriram a porta, momento que se iniciou uma briga entre os dois homens dentro da casa, onde o suspeito José Mateus de posse de uma faca, desferiu um golpe no braço esquerdo de Anderson, o qual conseguiu se desvencilhar de seu algoz e fugiu da casa, tomando rumo ao frigorífico "JBS", local onde os três envolvidos trabalham, na tentativa de buscar apoio. que o suspeito perseguiu Anderson e na frente daquele local então começaram trocar socos e pontapés. que ao chegarmos no local, o suspeito já não se encontrava mais ali. Cabe ressaltar que o suspeito ao sair da residência, subtraiu
um aparelho
celular, da marca Samsung de cor prata de propriedade da vítima Márcia
(...)”
(ID
255005153).

Em 17.11.2024, o juiz plantonista da Comarca de Pedra Preta converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante os seguintes argumentos:

“Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (ID 175756560), boletim de ocorrência (ID 175756561; 175756562), termo de declarações (ID 175756565; 175756566; 175756569),

termo de exibição e apreensão
(CELULAR?)
(ID 175756564), prontuário mé
dico e foto da vítima (ID 175756573; 175756574), foto da faca utilizada (ID 175756575), interrogatório (ID 175756577).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a), vez que em liberdade pode vir a encontrar mais estímulos para praticar novos crimes.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Nota-se dos autos que a polícia foi acionada pela vítima Márcia, a qual relatou que estava em sua residência com Anderson e que, em dado momento, teriam sido surpreendidos pelo custodiado, que teria comparecido ao local e teria começado a gritar para que abrissem a porta e, ainda, os ameaçou, dizendo-lhes que acaso não abrissem a porta ele iria arrombá-la.

Ato contínuo, as vítimas abriram a porta, momento em que
o custodiado teria partido para cima da vítima Márcia com uma faca, momento em que a vítima Anderson a defendeu e entrou em luta corporal no interior da residência com o custodiado. Na
oportunidade, o flagrado teria se apoderado de uma faca e partido para cima de Anderson, vindo a atingi-lo no braço e causar lesões.

Embora ferido, Anderson conseguiu se desvencilhar do custodiado e correr em direção ao frigorifico “JBS”. Contudo
,
a vítima teria sido perseguida pelo flagrado e que, a todo momento, ele lhe ameaçava dizendo “eu vou te matar”.

O flagrado alcançou a vítima Anderson e novamente entraram em luta corporal até que a vítima não conseguiu mais se defender e, então, JOSÉ cessou as agressões e teria dito à vítima para retornarem para a casa da vítima Márcia, mas a vítima se negou, pois não tinha forças e então JOSÉ empreendeu fuga do local.

Nessa esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, assim havendo fumus boni iuris
,
não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSE MATEUS DA SILVA em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública” (ID 255005153, pp. 84-88).

Embora o paciente tenha sido indiciado por ameaça
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, lesão corporal e roubo impróprio,
posteriormente o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, alteração da tipificação da conduta descrita no art
. 157, § 1º para art. 155, § 1º, ambos do CP.

Pois bem.

Primeiramente, faz-se necessário destacar que os crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar são de iniciativa pública incondicionada.

Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula 542 do STJ:

“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
”.

Dessa forma, ainda que Márcia Gomes Alvez tenha declarado que
“não tinha interesse em representar criminalmente contra José Mateus (...) e pretende seguir com o relacionamento
”, tal circunstância não possui o condão de afastar a persecução penal nem, por si só, justificar a revogação da prisão preventiva, especialmente porque, conforme destacado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda,
“é de ver que aquele documento não expressa a realidade dos fatos ou, ao menos, afronta os elementos de convicção colhidos na fase investigativa
” (ID 262258260, p. 8).

Ademais, a declarante não seria a única vítima dos fatos, porquanto Anderson Martins de Paula
(novo namorado)
, que estava na companhia da declarante naquela noite, também foi agredido e atingido por um golpe de faca, em tese desferido pelo pretenso beneficiário.

A prisão preventiva, no caso, foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, pois, segundo consta nos autos, o paciente teria invadido a casa de sua ex-companheira e começado a gritar para que ela abrisse a porta, caso contrário ele a arrombaria. Nesse momento, iniciou uma briga com a vítima Anderson e, de posse de uma faca, desferiu um golpe em seu braço esquerdo. Em seguida, perseguiu Anderson, travando novamente uma luta corporal
, que só cessou após
perceber que a vítima tinha perdido muito sangue.

Consta que, na oportunidade, o paciente ainda teria mencionado

“estar no Comando Vermelho”
, por isso não adiantaria “
colocar polícia no meio”

(sic)
(ID
255005153
, p. 39)
. E, além
das agressões físicas,
ainda
teria
empreendido fuga
levando consigo o aparelho celular da vítima Márcia.

Referidas circunstâncias, por certo, demonstram a periculosidade do agente,
bem como a necessidade de acautelar a ordem pública

para salvaguardar a integridade física
das vítimas
, bem como para evitar a reiteração delitiva
(CPP, art. 312).

A propósito, o STJ possui entendimento no sentido de que não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada
na “
necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psíquica das vítimas
” (HC 847098 / MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 21/10/2024).

Por seu turno, eventuais predicados pessoais do paciente, em si, não ensejam a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (www.tjmt.jus.br)
.

Considerando a fundamentação supracitada, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025